Tribunal: TCU
Processo: 007.951/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 8/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 86/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.951/2024-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Loureiro Junior (XXX.303.537-XX); Adler Fonseca de Castro (XXX.077.036-XX); Adolfo Anderson Rodrigues Pinto (XXX.262.221-XX); Adriana Costa e Silva (XXX.442.566-XX); Adriana Haueisen Pechir (XXX.108.676-XX); Adriana Sayuri Okamura (XXX.551.928-XX); Adriano Martins de Sousa (XXX.229.786-XX); Adriano Vicente dos Santos (XXX.942.494-XX); Adriano de Oliveira Goncalves (XXX.365.867-XX); Adriano de Souza Junior (XXX.441.317-XX); Adson de Souza Farias (XXX.402.922-XX); Afranio Jose de Melo Junior (XXX.235.967-XX); Alan Vitor Santos de Jesus (XXX.059.615-XX); Alan dos Santos Iannuzzi (XXX.927.897-XX); Alandmara Rosa Dionizio Leoncio (XXX.507.717-XX); Alberto Arouca Peixoto (XXX.906.638-XX); Alcinda Nathally Nogueira Viana (XXX.865.834-XX); Alessandra Luisa Jaeger de Carvalho (XXX.082.867-XX); Alex Silva da Purificacao (XXX.840.751-XX); Alexandre Aragao Souza Coelho (XXX.356.609-XX); Alexandre Cantuaria de Araujo (XXX.016.351-XX); Alexandre Henrique Soares de Oliveira (XXX.531.434-XX); Alexandre Neris Vigas Moncao (XXX.728.085-XX); Alexandre Silva Allil (XXX.102.837-XX); Alexandre Spinola Senos de Oliveira (XXX.635.607-XX); Alexandre de Moura Holanda (XXX.133.217-XX); Alexsander Kleber Santana (XXX.978.116-XX); Aline Aparecida da Silva Barbosa (XXX.952.747-XX); Aline Nogueira Costa Siqueira (XXX.969.397-XX); Aline Viana Esteves (XXX.861.235-XX); Alisson Andre Rosa da Silva (XXX.385.410-XX); Alistofanes Mingote Viana (XXX.234.386-XX); Allan Vitor Azevedo Oliveira (XXX.742.716-XX); Alvaro Augusto Ferreira Duarte (XXX.125.676-XX); Alvaro Yuh Yojo (XXX.554.378-XX); Alynne Conceicao Saraiva de Queiroz Oliveira (XXX.596.014-XX); Alyson Gomes Vaillant (XXX.007.507-XX); Amanda Lira Porto (XXX.911.647-XX); Ana Carolina Miranda Cardoso Pantaleao (XXX.589.417-XX); Ana Carolina dos Santos Santana (XXX.641.238-XX); Ana Clara Alves Menezes (XXX.843.873-XX); Ana Cristina Monteiro Dias (XXX.710.417-XX); Ana Paula Ferreira Dentello (XXX.125.508-XX); Anderson Baesso (XXX.310.040-XX); Anderson Bandeira Garrido (XXX.259.777-XX); Anderson Borges Pinheiro (XXX.888.887-XX); Anderson Douglas Simao dos Santos Miguel (XXX.763.784-XX); Anderson George Dias Ferreira (XXX.898.917-XX); Anderson Pinheiro de Souza (XXX.040.167-XX); Anderson Rodrigo Gontijo Assuncao (XXX.707.426-XX); Anderson Santos Vieira (XXX.727.833-XX); Andre Abido Figueiro (XXX.207.057-XX); Andre Carpinteiro do Amaral (XXX.264.628-XX); Andre Filipe Mendes Alves (XXX.809.084-XX); Andre Luis da Silva Gusmao (XXX.039.700-XX); Andre Luiz Figueiredo de Albuquerque (XXX.259.787-XX); Andre Luiz Machado (XXX.265.008-XX); Andre Salvador Ponce da Motta (XXX.972.797-XX); Andre Sarkis Rosa (XXX.968.291-XX); Andre Tayt Sohn Ferioli (XXX.323.867-XX); Andreia da Silva Paixao (XXX.088.607-XX); Angela Spengler (XXX.503.570-XX); Anna Louise Freitas Teixeira (XXX.344.197-XX); Antonio Arriva de Toledo (XXX.908.658-XX); Antonio Cesar Brandao Gomes da Silva (XXX.824.665-XX); Antonio Cesar Orozco (XXX.930.208-XX); Antonio Cesar Valadares de Oliveira (XXX.577.951-XX); Antonio Gomes da Silva Filho (XXX.209.974-XX); Aran Jose do Amaral Santos (XXX.585.034-XX); Arlette de Oliveira Roca (XXX.096.097-XX); Arthur Cesar Claudino Queiroga de Abrantes Figueiredo (XXX.511.714-XX); Arthur Jaber Costato (XXX.311.066-XX); Arthur Oliveira dos Santos (XXX.971.457-XX); Arthur Siqueira Reis (XXX.435.301-XX); Arthur Tavora de Mello Soares (XXX.309.697-XX); Atila Ferreira Pessoa (XXX.340.786-XX); Augustho de Medeiros Mendonca (XXX.291.627-XX); Augusto Antonio Coutinho Silva (XXX.025.974-XX); Augusto Luiz Cheffer de Melo (XXX.429.407-XX); Augusto Pizano Vieira Beltrao (XXX.833.577-XX); Ayrton Alef Castanheira Pereira (XXX.709.237-XX); Ayrton Santos de Lima Farias (XXX.865.094-XX); Barbara Emmanuelle Sanches Silva (XXX.900.066-XX); Barbara Schurmann Sacca (XXX.021.738-XX); Beatriz de Rezende Alves (XXX.348.247-XX); Benedito Batista de Oliveira Neto (XXX.510.438-XX); Bernardo Coelho Tavares da Cunha Mello (XXX.963.537-XX); Bernardo Manica Lima (XXX.206.050-XX); Bernardo Silveira de Almeida (XXX.811.417-XX); Bianca Groner Queiroz (XXX.643.737-XX); Bianca da Cruz Machado (XXX.852.377-XX); Brenda Amanda da Costa Santos (XXX.582.765-XX); Breno Barros Costa (XXX.125.966-XX); Breno Camargo Meira (XXX.876.131-XX); Breno Campos Baroni (XXX.563.257-XX); Breno Diego Lopes dos Santos (XXX.882.153-XX); Breno Mascarenhas de Cerqueira Menezes (XXX.450.855-XX); Breno Saldanha Sousa (XXX.663.213-XX); Breno Scalco Campagnolo (XXX.146.537-XX); Brian Perecmanis (XXX.065.267-XX); Bruno Abrantes Figueira (XXX.643.667-XX); Bruno Andrade Trindade (XXX.559.606-XX); Bruno Andrey Fonseca Passos (XXX.649.252-XX); Bruno Barros Cheng (XXX.247.678-XX); Bruno Calvao de Carvalho (XXX.189.687-XX); Bruno Christiano Correa Ruiz Zart (XXX.766.890-XX); Bruno Dauzacker Vaiani Carneiro (XXX.172.637-XX); Bruno Dias Fonseca (XXX.537.364-XX); Bruno Diego de Oliveira (XXX.874.438-XX); Bruno Gross Xavier (XXX.710.210-XX); Bruno Luiz da Cruz Barbosa de Souza (XXX.889.057-XX); Bruno Martins Alexandre (XXX.323.366-XX); Bruno Mauricio Rodrigues Crotman (XXX.820.537-XX); Bruno Maximo Menezes de Lima (XXX.517.194-XX); Bruno Pena Modesto (XXX.132.022-XX); Bruno Pinto Araujo (XXX.460.427-XX); Bruno Rossetti de Souza (XXX.620.498-XX); Bruno Santos Picinatti (XXX.767.657-XX); Bruno Souza da Cruz Batista (XXX.360.937-XX); Bruno Teixeira Jeveaux (XXX.724.367-XX); Bruno Teixeira Silva (XXX.921.906-XX); Bruno de Freitas Barbosa (XXX.891.977-XX); Cacyo Mattos Nunes (XXX.652.900-XX); Caio Araujo Damasceno (XXX.473.483-XX); Caio Cesar Dias Matos (XXX.168.514-XX); Caio Cesar de Moraes (XXX.988.758-XX); Caio Felippe Curitiba Marcellos (XXX.105.537-XX); Caio Moraes Benjamin (XXX.678.992-XX); Caio Victor Pavani Branco (XXX.052.737-XX); Caio de Campos Bueno (XXX.469.068-XX); Caio de Souza Moura (XXX.348.853-XX); Caique de Azevedo Ferreira (XXX.009.755-XX); Caique de Oliveira Fernandes Concolato (XXX.700.487-XX); Calebe Dantas Torres (XXX.561.483-XX); Camila Cristina Nascimento Rodrigues (XXX.755.377-XX); Camila Ganeff Ribeiro Moraes (XXX.623.717-XX); Camila Ranucci de Luca (XXX.639.567-XX); Camilla Mecenas Cardoso (XXX.902.457-XX); Carla Geovana Vieira Bento (XXX.378.425-XX); Carlos Adriane Mendes de Oliveira (XXX.382.006-XX); Carlos Alberto Mahl Spohr (XXX.321.479-XX); Carlos Alberto dos Santos Rodrigues (XXX.941.107-XX); Carlos Alexandre M Augusto F J L Vieira de Carvalho Rossi (XXX.754.487-XX); Carlos Andre Duna Magno de Jesus (XXX.493.507-XX); Carlos Augusto Cardoso Lima (XXX.392.097-XX); Carlos Augusto de Andrade Reverbel (XXX.004.360-XX); Carlos Eduardo Rinco de Mendonca Lima (XXX.315.536-XX); Carlos Eduardo Silveira Costa (XXX.189.946-XX); Carlos Eduardo Silveira Rollo (XXX.136.087-XX); Carlos Eduardo Vaisman Muniz (XXX.640.667-XX); Carlos Gustavo Horn Goncalves (XXX.668.859-XX); Carlos Henrique Bittencourt Morais (XXX.561.788-XX); Carlos Vinicius Alves Matos (XXX.000.117-XX); Carolina de Carvalho Bethlem Chapiewski (XXX.227.847-XX); Cassio Teixeira da Rocha (XXX.135.312-XX); Celiano Lavratti (XXX.784.960-XX); Celio Roni Schechter (XXX.496.837-XX); Cesar Luiz de Moura Cruz (XXX.009.557-XX); Charley Goncalves da Rocha (XXX.795.376-XX); Christian Carlos Candido da Silva (XXX.780.848-XX); Clara Sabio Cantieri (XXX.743.448-XX); Clarissa Telles Moura Louback (XXX.449.047-XX); Clarissa da Silva Bomfim (XXX.571.187-XX); Claudia da Silva Alves (XXX.234.058-XX); Claudio Daniel Tenorio de Barros (XXX.893.617-XX); Clayton Roberto de Araujo Moraes (XXX.205.997-XX); Cleiton Ferreira (XXX.048.259-XX); Cleiton Soares Camilo Junior (XXX.719.186-XX); Clistenes Mota da Silva (XXX.152.841-XX); Conrado Martins Cavalcanti (XXX.724.177-XX); Daniel Almeida Seixas (XXX.600.326-XX); Daniel Arcanjo Santana (XXX.611.406-XX); Daniel Carletti (XXX.277.267-XX); Daniel Coradini Schwarz (XXX.306.349-XX); Daniel Di Beo Dioti (XXX.449.608-XX); Daniel Dias Gomes Xavier (XXX.944.826-XX); Daniel Dias Mendes (XXX.777.581-XX); Daniel Fernandes da Nobrega (XXX.070.475-XX); Daniel Hauser (XXX.671.067-XX); Daniel Henrique de Queiroz (XXX.903.728-XX); Daniel Oliveira Silva (XXX.875.565-XX); Daniel Passos Taira (XXX.160.487-XX); Daniel Reis de Carvalho (XXX.442.937-XX); Daniel Santos Neiva (XXX.828.326-XX); Daniel Silveira Denoa Henriques (XXX.700.907-XX); Daniel Souza de Almeida (XXX.423.970-XX); Daniel Walter da Silva Mascarenhas (XXX.036.285-XX); Daniel de Moura Varjao (XXX.857.688-XX); Daniel do Amaral Rodrigues (XXX.047.197-XX); Danielle Menache Nigri Mercante (XXX.677.037-XX); Danilo Caixeta Gomes (XXX.456.341-XX); Danilo Dultra de Almeida (XXX.627.205-XX); Danilo de Aguiar Pontes (XXX.530.095-XX); Danyella Oliveira de Carvalho (XXX.541.003-XX); Davi Filipe Vianna Moreira (XXX.482.792-XX); Davi Mario Cunha de Souza (XXX.656.481-XX); Dayane Vieira de Sousa (XXX.933.063-XX); Deize Albernaz de Araujo (XXX.320.737-XX); Delcio da Silva Pimentel Filho (XXX.851.245-XX); Demetrius Silva de Santana (XXX.839.965-XX); Dener Delmiro Martins (XXX.885.703-XX); Denes Maykon Dias de Oliveira (XXX.101.476-XX); Denilton Figueiredo Chaves (XXX.579.786-XX); Deyvison dos Santos Alves (XXX.679.765-XX); Dian Celante (XXX.829.869-XX); Diego Cesar de Sousa Soares (XXX.880.274-XX); Diego Fidelis Nunes (XXX.063.577-XX); Diego Lopes Martins Lordello (XXX.667.327-XX); Diego de Oliveira Araujo (XXX.020.737-XX); Diogo Costa Reis de Paula (XXX.541.297-XX); Diogo Raniere Ramos e Silva (XXX.394.123-XX); Diordon Vasconcelos Dias de Souza (XXX.454.259-XX); Djalma Gomes de Mendonca Filho (XXX.046.897-XX); Dominique Santiago Godinho da Rocha (XXX.506.347-XX); Douglas Baldresca (XXX.793.728-XX); Douglas Coelho da Cruz (XXX.142.565-XX); Douglas de Barros Basilio Silva (XXX.527.197-XX); Drayton Roger Lebid (XXX.144.854-XX); Duaymy Bruno Rodrigues Goes (XXX.754.862-XX); Eden Suzart Landim Costa (XXX.153.605-XX); Eder Pereira Resende Soares (XXX.013.606-XX); Edgar Henrique de Souza (XXX.677.359-XX); Ednilson Veloso Moura (XXX.651.267-XX); Edson Alves Santos (XXX.754.817-XX); Edson Benites Pimentel (XXX.999.337-XX); Edson Ramos de Oliveira Filho (XXX.563.375-XX); Eduarda Esteves de Castro (XXX.154.751-XX); Eduardo Bonifacio de Sena (XXX.515.539-XX); Eduardo Dilascio Vial (XXX.653.676-XX); Eduardo Guimaraes Pereira (XXX.047.101-XX); Eduardo Jose do Nascimento Souza (XXX.622.547-XX); Eduardo Passos Apoliano Gomes (XXX.679.893-XX); Eduardo Ravaglia Campos Queiroz (XXX.025.256-XX); Eduardo Rodrigues de Paula (XXX.124.376-XX); Eduardo Sarruf Pinheiro (XXX.091.537-XX); Eduardo Silva Oliveira (XXX.216.518-XX); Eduardo Tavares Silverio (XXX.181.291-XX); Eduardo do Nascimento Lima (XXX.545.947-XX); Einar Leal de Aquino (XXX.863.733-XX); Elaine de Oliveira Jesuino (XXX.945.561-XX); Elcio Correa Silva (XXX.836.067-XX); Eleoni Felix Matias (XXX.414.444-XX); Elias Cembrani da Rocha (XXX.859.330-XX); Elias Guizardi de Araujo (XXX.483.427-XX); Elias Lawrence Marques Junior (XXX.301.107-XX); Elienai de Oliveira Macedo (XXX.371.027-XX); Eliseu Palmares Herculano (XXX.503.647-XX); Elizeu Bispo da Silva Junior (XXX.264.789-XX); Eloana Moreira Coutinho Barreto (XXX.129.237-XX); Eloi Daniel de Araujo Neto (XXX.101.934-XX); Eloir Denadai (XXX.374.637-XX); Emanuelle Dantas de Freitas (XXX.469.668-XX); Emenson da Cruz Santos (XXX.745.367-XX); Emerson Alexandre Borba Vilar (XXX.937.504-XX); Emerson Almeida Camargo (XXX.898.961-XX); Emilio Rodriguez Bugarin (XXX.328.807-XX); Enoque Teles da Silva (XXX.846.607-XX); Erasmo de Souza Persici (XXX.901.137-XX); Erbert Barbosa Leite (XXX.589.012-XX); Eric Freire Sampaio (XXX.051.703-XX); Eric Freitas de Paula Petrilo (XXX.812.986-XX); Eric Guttemberg Valente Maia (XXX.811.037-XX); Eric Pereira Silva de Oliveira (XXX.517.257-XX); Erick Henrique Monteiro (XXX.630.568-XX); Erick Stefano Silveira Guerra (XXX.149.564-XX); Erik Breda Leyen (XXX.553.220-XX); Erivaldo Pereira Nunes (XXX.306.224-XX); Erivelto dos Santos Filho (XXX.660.508-XX); Ernandes Cecilio da Silva Junior (XXX.818.994-XX); Eros Henrique de Souza Lima (XXX.228.804-XX); Ester Medley Bezerra Teixeira de Almeida (XXX.498.134-XX); Estevao Gomes da Cruz Barreto (XXX.837.787-XX); Estevao Luiz Romao (XXX.173.856-XX); Eugenio Pacelli Teles Filho (XXX.309.273-XX); Everton Geraldo Ladeira de Carvalho (XXX.570.816-XX); Everton de Lima Batista Silva (XXX.076.068-XX); Evila Dinar Nobre Cavalcante (XXX.827.893-XX); Ewerton Samuel Sabino Vital (XXX.631.394-XX); Fabiani Oliveira de Medeiros (XXX.768.687-XX); Fabio Flores Mata Virgem (XXX.108.215-XX); Fabio Guerrero Pires (XXX.506.147-XX); Fabio Jose da Silva Bento (XXX.898.937-XX); Fabio Mota Ribeiro de Oliveira (XXX.130.025-XX); Fabio Pereira Fleming (XXX.163.147-XX); Fabio Yugo Hayama (XXX.153.608-XX); Fabiola Diamantino Franco (XXX.567.126-XX); Farid Succar Junior (XXX.906.467-XX); Felipe Barreto Ribeiro Santos Macedo (XXX.404.155-XX); Felipe Borges Correa (XXX.641.388-XX); Felipe Coutinho Onofre (XXX.190.743-XX); Felipe Cunha de Gouvea (XXX.957.706-XX); Felipe David Rocha de Almeida (XXX.155.798-XX); Felipe Emmanuel Ferreira de Castro (XXX.049.074-XX); Felipe Feres Ferreira (XXX.593.567-XX); Felipe Jose dos Santos (XXX.016.759-XX); Felipe Machado Vieira (XXX.653.797-XX); Felipe Maciel Cabral (XXX.736.999-XX); Felipe Moraes Laburu (XXX.683.219-XX); Felipe de Paula Alves Benedicto (XXX.699.936-XX); Felipe dos Santos Resende (XXX.694.857-XX); Fellipe Andre Lucena de Oliveira (XXX.101.184-XX); Felliphe Goes Fernandes Barbosa (XXX.730.887-XX); Fernanda Silva de Paoli (XXX.427.646-XX); Fernando Amaral Sarcinelli Garcia (XXX.162.497-XX); Fernando Andrade Rodrigues (XXX.669.528-XX); Fernando Antonio Simoes Carneiro (XXX.494.904-XX); Fernando Cezar Pauletto (XXX.765.459-XX); Fernando Geremias Toni (XXX.433.168-XX); Fernando Grillo Uliana (XXX.939.457-XX); Fernando Henrique Paes de Almeida (XXX.059.658-XX); Fernando Henrique Teixeira (XXX.534.969-XX); Fernando Marcon Tavares (XXX.221.379-XX); Fernando Marques de Carvalho (XXX.859.757-XX); Fernando Nobrega dos Santos (XXX.872.507-XX); Fernando Rafael Arnhold da Silva (XXX.849.511-XX); Fernando Santos Barbosa (XXX.524.847-XX); Fernando Souza de Oliveira (XXX.480.107-XX); Fernando dos Santos Azevedo Neto (XXX.597.196-XX); Filipe Alodio de Sousa (XXX.179.394-XX); Filipe Hamdan Sampaio Souto (XXX.476.455-XX); Filipe Jose Viana Ribeiro (XXX.369.436-XX); Filipe Maximiano Viana (XXX.690.397-XX); Filipe Rodrigues da Silva (XXX.146.477-XX); Filipe Silva Pereira (XXX.556.706-XX); Filipe Tavares Oliveira (XXX.834.941-XX); Filipe de Melo Rodrigues (XXX.245.766-XX); Flavia Serrano Lopes da Costa (XXX.235.967-XX); Flavia de Lima Fernandes (XXX.597.858-XX); Flavia dos Santos (XXX.355.427-XX); Flavio Pires Constantino da Silva (XXX.748.597-XX); Flavio Tulio Fernandes Vaz de Carvalhaes (XXX.635.146-XX); Francis Longo Cortazio Correa (XXX.746.887-XX); Francis Oliveira Bittencourt (XXX.802.848-XX); Francisco Luiz Perdigao Neto (XXX.401.611-XX); Frederico Oliveira Antonio da Silva (XXX.978.897-XX); Gabriel Agrizzi Sartori (XXX.216.907-XX); Gabriel Alberto Roppa (XXX.347.097-XX); Gabriel Alves Costa (XXX.981.175-XX); Gabriel Armando Nicaretta (XXX.584.419-XX); Gabriel Asvolinsque Godinho (XXX.069.927-XX); Gabriel Carlos de Souza Santos (XXX.379.958-XX); Gabriel Carvalho Albuquerque Cunha (XXX.229.981-XX); Gabriel Correa Xavier (XXX.302.536-XX); Gabriel Curvelo Leite (XXX.261.025-XX); Gabriel Guidi Cardoso (XXX.059.377-XX); Gabriel Marques Pinto (XXX.046.446-XX); Gabriel Medeiros Bozza (XXX.048.289-XX); Gabriel Oliveira Jaco (XXX.303.991-XX); Gabriel Pereira Botelho (XXX.477.517-XX); Gabriel Plaza Teixeira da Silva (XXX.600.967-XX); Gabriel Romualdo de Azevedo (XXX.812.898-XX); Gabriel Santos da Costa Pinto (XXX.375.901-XX); Gabriel Silva Fernandes (XXX.723.111-XX); Gabriel Soares da Costa (XXX.041.697-XX); Gabriel Teixeira Oliveira (XXX.308.048-XX); Gabriel Viana Lopes (XXX.102.131-XX); Gabriel Welfany Rodrigues (XXX.386.176-XX); Gabriel de Azevedo Limeira (XXX.526.197-XX); Gabriel de Carvalho Eiras Alves (XXX.957.317-XX); Gabriel de Oliveira Franco Briguiet (XXX.018.727-XX); Gabriel de Souza Ferreira (XXX.037.947-XX); Gabriela Franco dos Santos Vasconcelos Maciel (XXX.640.987-XX); Gabriela Rodrigues de Mendonca Santos (XXX.636.849-XX); Gabriella Broetto (XXX.681.887-XX); Gaspar Pereira de Sousa (XXX.864.497-XX); Genival Francisco da Silva Feitoza (XXX.485.505-XX); George Carneiro Campello (XXX.543.944-XX); George Miranda Alves de Moraes e Silva (XXX.271.373-XX); George Sousa Evangelista (XXX.855.603-XX); Geovana Leite Geraldo (XXX.350.188-XX); Germano Ferreira Candido (XXX.576.813-XX); Gilberto de Martin Oliveira (XXX.827.787-XX); Giovani Gayer de Oliveira (XXX.692.520-XX); Gisele Aguiar da Silva (XXX.422.177-XX); Gislaine Hoffmann (XXX.306.359-XX); Giuliano Bettiol (XXX.983.499-XX); Giulio Cezar Fioroti Talhate (XXX.296.327-XX); Giulliano de Oliveira Viana (XXX.011.043-XX); Glauter Moreira Barbosa da Silva (XXX.899.507-XX); Gleiton de Paula Oliveira (XXX.564.227-XX); Gleizer Ferreira da Silva (XXX.426.585-XX); Gleydson Joventino Silva (XXX.441.714-XX); Graciella Amorim da Cruz (XXX.125.177-XX); Guilherme Assuncao Cavalcante Segundo (XXX.614.733-XX); Guilherme Augusto Requenate Fonseca (XXX.945.198-XX); Guilherme Fernandes Braga (XXX.446.116-XX); Guilherme Fernandes Ventura (XXX.880.189-XX); Guilherme Henrique Miao (XXX.617.728-XX); Guilherme Henrique de Sena e Oliveira (XXX.465.988-XX); Guilherme Kowalski (XXX.136.579-XX); Guilherme Mauricio Soares de Souza (XXX.796.860-XX); Guilherme Melgaco de Carvalho (XXX.229.106-XX); Guilherme Oliveira Comim (XXX.019.730-XX); Guilherme Rosa de Toledo (XXX.620.926-XX); Guilherme da Silva Macena (XXX.146.928-XX); Guilherme de Freitas Silva (XXX.274.106-XX); Gustavo Avelino da Silva (XXX.132.828-XX); Gustavo Bittencourt de Seixas (XXX.302.197-XX); Gustavo Colheri Uchida (XXX.415.179-XX); Gustavo Coqueiro de Araujo (XXX.190.625-XX); Gustavo Gomes Cartaxo (XXX.161.795-XX); Gustavo Henrique Lauff Machado (XXX.318.434-XX); Gustavo Kushima (XXX.942.108-XX); Gustavo Leandro Loureiro (XXX.193.417-XX); Gustavo Lopes Barros (XXX.907.821-XX); Gustavo Pereira de Souza (XXX.071.447-XX); Gustavo Ryuji Taira (XXX.601.208-XX); Gustavo Scarparo Pandolfo (XXX.105.081-XX); Gustavo Schiappacassa de Almeida (XXX.614.537-XX); Gustavo Silva Alves (XXX.944.137-XX); Gustavo Silva de Oliveira (XXX.995.121-XX); Gustavo Tavares Cavalcanti Toledo de Campos (XXX.938.697-XX); Gustavo Willig Quintino dos Santos (XXX.885.417-XX); Gustavo Wotkosky Breda (XXX.020.327-XX); Gustavo de Goes Gomes (XXX.751.858-XX); Gustavo de Matos Vieira (XXX.975.577-XX); Hamilton de Oliveira Martins Neto (XXX.181.881-XX); Haroldo do Rosario Vieira Junior (XXX.686.152-XX); Heber Almeida Barbosa (XXX.462.086-XX); Hebert Matheus Silva Gomes (XXX.564.757-XX); Heider de Castro e Andrade (XXX.230.216-XX); Helder Tavares Alexandrino (XXX.131.957-XX); Hellen Rigo Fabricio (XXX.483.817-XX); Henrique Batista Cordeiro (XXX.384.857-XX); Henrique Kelsen de Macedo e Silva (XXX.547.104-XX); Henrique Lima da Silva (XXX.828.568-XX); Henrique Pereira Campos (XXX.857.869-XX); Henrique Picorelli Ladeira Dutra (XXX.690.617-XX); Henrique Silva Falcao Cavalcanti Lins (XXX.071.194-XX); Henrique Vassali (XXX.848.860-XX); Henrique Vicentin (XXX.017.178-XX); Henrique Woldam Clemente (XXX.352.088-XX); Hercules Campina de Vasconcelos (XXX.306.527-XX); Higgs Naconecy de Souza (XXX.248.958-XX); Homero Jacinto Sena (XXX.402.426-XX); Hugo Marmori de Morais (XXX.529.041-XX); Hugo Ramos Holanda (XXX.186.283-XX); Hugo Teixeira Silva (XXX.167.336-XX); Hygor Vinicius Costa Silva (XXX.038.334-XX); Iago Henrique Lima Santiago (XXX.816.104-XX); Icaro Ronney Cavalcante Alencar (XXX.049.123-XX); Ieda Leticia Mendes Silva (XXX.070.264-XX); Igor Andrade Nunes (XXX.129.527-XX); Igor Augusto Negri Donini (XXX.523.208-XX); Igor Carvalho da Silva (XXX.580.787-XX); Igor Chieregate Ventura (XXX.124.647-XX); Igor Correa Barbosa (XXX.059.817-XX); Igor Estolano Pinto Ferreira (XXX.906.527-XX); Igor Falcao de Mattos (XXX.377.717-XX); Igor Ximenes Alvarenga (XXX.631.177-XX); Ilton dos Santos Baracho (XXX.684.827-XX); Ingrid Goncalves Carneiro (XXX.539.487-XX); Isabela Bezri Pennini (XXX.257.046-XX); Isabela Fernandes de Freitas (XXX.271.987-XX); Isadora de Padua Pereira Bessa (XXX.950.116-XX); Isaias Damasceno da Conceicao (XXX.936.433-XX); Itallo Orrico dos Anjos Sampaio (XXX.425.175-XX); Ivamberg Navarro de Almeida Junior (XXX.182.475-XX); Ivan Luiz Galassi (XXX.008.148-XX); Izabela Aparecida Moreira (XXX.637.816-XX); Jackson da Silva Cardoso (XXX.128.876-XX); Jader Leal Araujo (XXX.042.964-XX); Jader Tavora Soares (XXX.751.083-XX); Jairo Farias das Neves (XXX.854.037-XX); Jakson Vieira Menezes (XXX.069.217-XX); Jamille Araujo Fentanes (XXX.062.325-XX); Jaqueline Souza Goncalves (XXX.676.165-XX); Jaquison de Carvalho Andrade (XXX.057.205-XX); Jean Muniz de Souza (XXX.839.477-XX); Jefferson Berto Virginio (XXX.166.054-XX); Jessica Blenda Martins Teles (XXX.581.146-XX); Jessica Braga Cardoso (XXX.488.946-XX); Jessica de Moraes Pereira (XXX.068.041-XX); Jessika dos Santos Santana (XXX.397.041-XX); Joao Alberto Gazzinelli Soutto Mayor Nogueira (XXX.454.356-XX); Joao Alberto de Franca Ferreira (XXX.798.087-XX); Joao Augusto de Sa (XXX.060.354-XX); Joao Bosco Maciel Filho (XXX.902.493-XX); Joao Carlos Carneiro da Silva Junior (XXX.411.017-XX); Joao Carlos Gaigher Junior (XXX.208.697-XX); Joao Damasceno Xavier Neto (XXX.085.275-XX); Joao Eduardo da Silva Junior (XXX.553.806-XX); Joao Gabriel Araujo Garcia (XXX.007.515-XX); Joao Gabriel Souza Debossam (XXX.372.177-XX); Joao Gabriel de Oliveira Marques (XXX.846.286-XX); Joao Guilherme Lourenco Dantas (XXX.361.467-XX); Joao Haroldo Pereira Perez (XXX.816.355-XX); Joao Lucas Cavichiolo (XXX.295.769-XX); Joao Paulo Gomes de Souza (XXX.430.947-XX); Joao Paulo Luiz Grisotto Alves (XXX.000.107-XX); Joao Pedro Costa Rodrigues de Souza (XXX.438.734-XX); Joao Pedro Machado Fao (XXX.914.700-XX); Joao Rafael Corigliano Magalhaes (XXX.143.826-XX); Joao Ricardo Dias de Souza (XXX.509.525-XX); Joao Victor Cavalcante dos Santos (XXX.394.258-XX); Joao Victor Gois Silva (XXX.781.405-XX); Joao Victor Mendes Ferreira (XXX.470.604-XX); Joao Victor Trevisan Cavaroli (XXX.734.736-XX); Joao Victor da Silva (XXX.659.764-XX); Joao Vitor Baptista Salgado (XXX.638.387-XX); Joas Cauan Mamede Miguelez (XXX.795.675-XX); Johnny Souza Andrade (XXX.349.866-XX); Jonatas Stefanello Fagundes (XXX.697.100-XX); Jonathan Ferreira Francisco (XXX.197.254-XX); Jonathan Vieira Franca (XXX.429.015-XX); Jordania Rosa de Lira (XXX.338.897-XX); Jorge Luis Soares de Miranda (XXX.498.765-XX); Jose Antonio Vargas Bazan (XXX.623.077-XX); Jose Carlos Correa Baldez Junior (XXX.562.531-XX); Jose Daniel Cardoso Gomes (XXX.937.037-XX); Jose Ednelson Wesen Moreira (XXX.804.712-XX); Jose Humberto de Aquino (XXX.994.337-XX); Jose Lucas Mesquita Frota (XXX.942.213-XX); Jose Luis Bandeira de Oliveira (XXX.577.653-XX); Jose Neil de Oliveira Pereira Junior (XXX.978.793-XX); Jose Nuno Almeida Dias Bueno (XXX.753.698-XX); Jose Wilson Vieira Lima Junior (XXX.260.283-XX); Jose do Nascimento Pantoja Junior (XXX.891.812-XX); Josina Saraiva Ximenes (XXX.189.295-XX); Juan Luis Fernandez Gago (XXX.479.157-XX); Juan Tamassia Ricci (XXX.164.518-XX); Julia Boechat Celani Zwirman (XXX.844.277-XX); Juliana Assis Santos (XXX.304.927-XX); Juliana Ferreira Godot Souza (XXX.718.007-XX); Juliana Monteiro Esteves (XXX.559.437-XX); Juliane Natalizi Cabral Cavalcanti (XXX.856.447-XX); Julie Ranulfo Azevedo de Souza (XXX.904.637-XX); Julio Cesar Costa Nunes (XXX.963.435-XX); Julio Cesar Costa da Silva Junior (XXX.322.627-XX); Julio Cesar Roloff Peres (XXX.848.580-XX); Julio Cesar Zamana dos Santos (XXX.753.778-XX); Julio Cesar de Arruda Junior (XXX.365.202-XX); Julio Cezar Botelho (XXX.532.218-XX); Julio Rui Carvalho de Oliveira (XXX.337.677-XX); Julio Teixeira Bojan (XXX.032.209-XX); Kaio Cesar Barp (XXX.148.649-XX); Karina Silveira Nolasco de Souza (XXX.521.968-XX); Karine Viviane de Araujo Pimentel (XXX.521.144-XX); Karla Alesandra Ribeiro Torres (XXX.455.457-XX); Katia Rufino Nascimento (XXX.048.207-XX); Kayna Vasconcelos Santos (XXX.760.345-XX); Kayque Euclides Moreira Soares (XXX.938.137-XX); Kleber Moreira Barbosa (XXX.890.365-XX); Krishynan Shanty Fernandes Meirelles Araujo (XXX.764.497-XX); Laerte Barbalho Junior (XXX.543.564-XX); Laila Sindra Ribeiro (XXX.123.157-XX); Lais de Araujo Almeida (XXX.106.015-XX); Lais de Oliveira Gabriel (XXX.091.707-XX); Laisa Pinho Torres (XXX.011.937-XX); Lara Luana Cirilo Silva (XXX.042.904-XX); Lara de Araujo e Silva (XXX.413.827-XX); Larissa Peçanha Marinho da Palma (XXX.254.067-XX); Laura Valacio de Carvalho (XXX.448.336-XX); Layse Freitas Boere de Moraes (XXX.822.155-XX); Leandro Alves de Brito (XXX.603.597-XX); Leandro Avelar Matos (XXX.000.986-XX); Leandro Henrique Alves (XXX.577.178-XX); Leandro Kabke Wally (XXX.743.250-XX); Leandro Neves Araujo (XXX.135.317-XX); Leandro Peixoto Pepe (XXX.003.837-XX); Leandro Ricardo Carlos de Souza (XXX.248.474-XX); Leandro Victalino Galves (XXX.933.867-XX); Leandro Zaha (XXX.529.268-XX); Leandro do Nascimento Aragao (XXX.038.847-XX); Leonardo Angelo do Carmo Avila (XXX.832.616-XX); Leonardo Cardoso Machado (XXX.582.117-XX); Leonardo Delarue de Souza Lourenço (XXX.048.977-XX); Leonardo Esteves Cortes Salvio (XXX.307.957-XX); Leonardo Finotti Brazao (XXX.227.961-XX); Leonardo Gomes da Silva (XXX.551.697-XX); Leonardo Lannes Vieira (XXX.240.287-XX); Leonardo Monteiro de Carvalho (XXX.918.398-XX); Leonardo Olivieri Camargo (XXX.896.038-XX); Leonardo Pires Seabra (XXX.383.937-XX); Leonardo Souza dos Santos (XXX.574.330-XX); Leonardo de Almeida Feliciano da Silva (XXX.698.877-XX); Leonardo de Almeida Puppin (XXX.772.617-XX); Leticia Cucelle Torres Soares (XXX.124.937-XX); Leticia da Silva dos Santos (XXX.059.168-XX); Letícia Freitas Santos Melgaço (XXX.983.856-XX); Liliane Barbosa de Souza (XXX.345.647-XX); Livia Costa de Carvalho (XXX.856.067-XX); Livio Antonio Melo Freire (XXX.059.133-XX); Loren Pinto Martins (XXX.084.630-XX); Lorena Vieira da Silva (XXX.990.197-XX); Lorenna Ferreira Delphim Pereira (XXX.474.287-XX); Louise Carrullo Pumar (XXX.504.307-XX); Luan Talles da Silva Araujo (XXX.024.951-XX); Luan Werneck Richa (XXX.319.737-XX); Luanny Barbara de Medeiros Fernandes (XXX.380.964-XX); Lucas Aguiar da Silva (XXX.636.227-XX); Lucas Barcellos Oliveira (XXX.090.597-XX); Lucas Biondine Marriel (XXX.557.636-XX); Lucas Braga Lopes Gato (XXX.422.246-XX); Lucas Correia da Silva Jardim (XXX.970.397-XX); Lucas Dias da Silva (XXX.340.266-XX); Lucas Eduardo Oliveira Candido (XXX.463.639-XX); Lucas Eduardo do Carmo Costa Oliveira Pimentel (XXX.491.536-XX); Lucas Elias Caldart da Silveira (XXX.984.629-XX); Lucas Fray Alves (XXX.877.478-XX); Lucas Frederico Carvalho Runte (XXX.624.717-XX); Lucas Froner Back (XXX.848.319-XX); Lucas Marques Prata Mesiano (XXX.128.307-XX); Lucas Marques Vicente (XXX.889.795-XX); Lucas Matheus Mello de Lemos (XXX.437.063-XX); Lucas Moura Pessoa Oliveira Silva (XXX.552.257-XX); Lucas Muller Eberhardt (XXX.167.730-XX); Lucas Reis da Silva (XXX.175.907-XX); Lucas Reuter Carrera Saude (XXX.872.065-XX); Lucas Rodrigues Cunha Teixeira (XXX.173.507-XX); Lucas Spancini Bobbio (XXX.887.667-XX); Lucas Sugano Botti (XXX.317.448-XX); Lucas Teixeira de Carvalho (XXX.252.557-XX); Lucas Tsutomu Nawa (XXX.300.888-XX); Lucas de Oliveira Cunha (XXX.352.137-XX); Lucas de Oliveira Neves (XXX.587.791-XX); Lucas dos Anjos Correa do Espirito Santo (XXX.796.267-XX); Lucca Severo Furtado (XXX.315.464-XX); Luciana Machado Kinker Stecconi (XXX.908.868-XX); Luciano Medina Barros (XXX.296.417-XX); Luigi Vinicius Azevedo Bispo de Santana (XXX.802.815-XX); Luis Alberto Martins Sales (XXX.003.981-XX); Luis Eduardo Duarte Hasselmann (XXX.197.667-XX); Luis Felipe Bredaiholi (XXX.009.138-XX); Luis Felipe Donati Neiva Medeiros Furtado (XXX.565.298-XX); Luis Felipe Pena Lantos (XXX.566.107-XX); Luis Fernando Mendes Cury (XXX.531.631-XX); Luis Filipe Coutinho Cardoso (XXX.719.467-XX); Luis Gabriel de Matos Noberto (XXX.510.784-XX); Luis Henrique Calzado (XXX.972.198-XX); Luis Henrique Rodrigues Apolinario (XXX.976.834-XX); Luis Kennedy Andrade de Sousa (XXX.750.952-XX); Luisa Menezes Leon Peres (XXX.581.007-XX); Luiz Antonio Rodrigues Dias (XXX.757.297-XX); Luiz Ayrton Sena de Macedo (XXX.402.394-XX); Luiz Carlos Rumbelsperger Viana (XXX.572.957-XX); Luiz Eduardo Muzzo (XXX.378.729-XX); Luiz Fernando Lauria Prado (XXX.909.478-XX); Luiz Henrique Dias Receputi (XXX.684.336-XX); Luiz Henrique Roale Baptista Pereira (XXX.247.547-XX); Luiz Mayrink (XXX.156.626-XX); Luiz Otavio de Oliveira Fraiz (XXX.374.586-XX); Marcel Cavallini Barbosa (XXX.490.788-XX); Marcel Henrique Isidoro e Silva (XXX.295.556-XX); Marcel Ramos Rangel (XXX.753.708-XX); Marcell Henrique Dias (XXX.359.786-XX); Marcelo Augusto dos Santos Vianna (XXX.502.267-XX); Marcelo Elias Oka de Lima (XXX.041.163-XX); Marcelo Guimaraes Munch (XXX.586.707-XX); Marcelo Negrao Debenedito Silva (XXX.305.027-XX); Marcelo Porfirio Velozo (XXX.628.402-XX); Marcelo Rodrigues Almeida (XXX.712.410-XX); Marcia Regina dos Santos (XXX.515.637-XX); Marco Tulio Alves do Nascimento (XXX.766.526-XX); Marcos Aurelio da Silva Mapurunga Filho (XXX.030.033-XX); Marcos Flamini (XXX.512.288-XX); Marcos Neves Bertolani (XXX.596.737-XX); Marcos Reinan de Assis Conceicao (XXX.108.635-XX); Marcos Vinicius Leitao Rabello (XXX.034.047-XX); Marcos Vinicius Lopes Rodrigues Silva (XXX.819.087-XX); Marcos de Mattos Amarante Rodrigues (XXX.260.117-XX); Marcus Filipe Sousa Reis (XXX.928.976-XX); Marcus Vinicius Paes Carvalho (XXX.464.347-XX); Maria Augusta Alves Sousa (XXX.855.719-XX); Maria Fernanda Leal Moritz (XXX.372.567-XX); Mariane Martins de Carvalho (XXX.227.927-XX); Marilene Pereira Targino (XXX.602.238-XX); Marilia Cavalcante Franca Lima (XXX.996.653-XX); Marina Barroso Alves (XXX.764.897-XX); Mario Henrique Socolik de Paiva (XXX.843.337-XX); Mario Levy (XXX.259.838-XX); Marylli Ramos Alves (XXX.051.317-XX); Mateus Battalini Silva (XXX.492.429-XX); Mateus Borges da Silva Souza (XXX.685.088-XX); Mateus da Silva de Carvalho Queiroz (XXX.642.947-XX); Matheus Albuquerque Goncalves (XXX.255.246-XX); Matheus Alves da Silva (XXX.947.611-XX); Matheus Cremonese Tronco (XXX.292.600-XX); Matheus Felipe Stanfoca Casagrande (XXX.183.438-XX); Matheus Gondim de Oliveira (XXX.514.867-XX); Matheus Henrique Soares Pinheiro (XXX.816.368-XX); Matheus Jose Peres Miguel (XXX.440.267-XX); Matheus Marins Gonzaga (XXX.314.427-XX); Matheus Pestana Silva (XXX.082.985-XX); Matheus Santinello (XXX.432.811-XX); Matheus Soares Elias (XXX.092.017-XX); Matheus Strapasson (XXX.497.440-XX); Matheus Venancio Muniz Souza e Silva (XXX.011.525-XX); Matheus de Castro Ribeiro (XXX.281.507-XX); Matheus de Oliveira Camelo (XXX.829.594-XX); Matheus de Souza Frazao (XXX.798.584-XX); Mauricio Eduardo Monteiro Costa e Souza (XXX.466.055-XX); Mauricio Guimaraes Reynaldo (XXX.424.389-XX); Mauricio Siqueira de Aguiar (XXX.629.397-XX); Maurilio Oliveira Silva (XXX.744.695-XX); Maxuel Silva Lemos (XXX.167.196-XX); Mendel Nascimento de Oliveira (XXX.593.567-XX); Michelle Soares Pereira Facina (XXX.651.636-XX); Miguel Angelo Magalhaes Galiza Junior (XXX.761.387-XX); Miguel Lucas Clementino Rabelo Aguiar (XXX.650.644-XX); Miguel Martinelli Saldanha (XXX.464.967-XX); Millene Caroline Albino de Oliveira (XXX.705.784-XX); Milton Ribeiro da Costa Neto (XXX.370.924-XX); Moacir Cordeiro Miranda (XXX.680.702-XX); Moises Simoes da Silva Filho (XXX.531.824-XX); Moises da Silva Lima (XXX.209.055-XX); Muriel Muller Becker (XXX.845.820-XX); Murillo Mendes (XXX.954.489-XX); Murillo Montovanelli Boldrini (XXX.870.467-XX); Murillo Romero da Silva (XXX.782.328-XX); Murilo Cadamuro Maida (XXX.588.648-XX); Murilo Machado Camargo (XXX.654.038-XX); Murilo Santolini de Mendonca (XXX.842.257-XX); Nadia Suemi Nobre Ota (XXX.869.229-XX); Naiara Lorraine Lopes Daitokio (XXX.652.101-XX); Natalia Mattos da Silva (XXX.427.329-XX); Nataniel Ramos Marques (XXX.587.423-XX); Nathalia Couto de Oliveira (XXX.117.517-XX); Nathalia Franca de Azevedo (XXX.982.587-XX); Nayana Almeida Alves Martins (XXX.026.047-XX); Neide Cristina de Andrade Maia (XXX.161.785-XX); Nelson Leopoldo de Souza Neto (XXX.571.817-XX); Nicolas Bristot Moretto (XXX.025.809-XX); Nicolas Garcia Cavalcante (XXX.249.177-XX); Nicolle Costa Buzatto (XXX.527.795-XX); Noel Teixeira Kuberek (XXX.206.856-XX); Odivaney Ramos Pedro (XXX.676.206-XX); Oliver Sanabria de Melo (XXX.816.151-XX); Oswaldo Mendes Franca Junior (XXX.188.937-XX); Otavio Araujo Rocha Tavela Alves (XXX.920.278-XX); Otavio Luiz Selbach Vigna (XXX.728.020-XX); Pablo Aguiar Raposo (XXX.304.227-XX); Pablo da Rosa Ramos (XXX.920.970-XX); Pamela Rebeca Giacomeli Oliveira (XXX.491.508-XX); Patricia Vellasco Vassallo Abreu Assuncao (XXX.340.121-XX); Paula Danyelle Almeida Berredo da Silva (XXX.827.352-XX); Paula Thais da Silva Nascimento (XXX.950.236-XX); Paulo Cezar da Costa Martins Filho (XXX.905.017-XX); Paulo Elias Gualandi Filho (XXX.813.577-XX); Paulo Ernesto Maciel Pereira (XXX.834.673-XX); Paulo Gabriel Santos Campos de Siqueira (XXX.177.554-XX); Paulo Henrique Barros de Oliveira (XXX.454.827-XX); Paulo Henrique Ribeiro dos Santos (XXX.608.266-XX); Paulo Renato Camera da Silva (XXX.984.805-XX); Paulo Ricardo Riedel (XXX.219.254-XX); Paulo Victor Nunes Monteiro Vidal (XXX.800.087-XX); Paulo Vitor Reis Guilherme (XXX.537.239-XX); Pedro Anselmo Santana de Angeli (XXX.695.257-XX); Pedro Balistieri (XXX.154.898-XX); Pedro Gabriel Junqueira Lopes (XXX.245.017-XX); Pedro Gabriel Pinheiro Coelho (XXX.864.517-XX); Pedro Geraldi Angelini (XXX.028.278-XX); Pedro Gil Oliveira de Magalhaes Couto (XXX.363.817-XX); Pedro Henrique Barzotto Wirti (XXX.888.905-XX); Pedro Henrique Carneiro Loureiro (XXX.723.497-XX); Pedro Henrique Cunha de Macedo (XXX.270.717-XX); Pedro Henrique Gomes Jenkins (XXX.452.565-XX); Pedro Henrique Pinto Campos (XXX.351.194-XX); Pedro Henrique Sulzbach de Andrade (XXX.026.950-XX); Pedro Humberto Wust Felix (XXX.123.986-XX); Pedro Lucas Serafim Fernandes (XXX.874.164-XX); Pedro Maia Araujo (XXX.295.737-XX); Pedro Ramalho Fahd (XXX.827.423-XX); Pedro Reisen Zanotti (XXX.840.067-XX); Pedro Santa Rita Siqueira da Silva (XXX.219.197-XX); Pedro Valerio de Mendonca (XXX.240.316-XX); Pedro Vitor Taranto de Carvalho (XXX.144.877-XX); Pedro de Carvalho Castanheira da Silva (XXX.222.667-XX); Philippe Martins Franco Brito (XXX.312.487-XX); Phillipe Ferreira da Silva (XXX.309.726-XX); Pietro Serpa Konzgen (XXX.622.570-XX); Rafael Bregalda (XXX.762.769-XX); Rafael Carduz Rocha (XXX.151.648-XX); Rafael Dunaiski (XXX.187.679-XX); Rafael Fabricio Alves (XXX.363.099-XX); Rafael Fernandes Costa (XXX.369.177-XX); Rafael Fernando Dutra (XXX.081.410-XX); Rafael Firmino da Silva (XXX.945.699-XX); Rafael Flores Lima Porto (XXX.801.367-XX); Rafael Gobbi Molina (XXX.281.829-XX); Rafael Jose Franca Marcondes (XXX.042.706-XX); Rafael Lemos dos Santos (XXX.521.998-XX); Rafael Maues de Avila Goulart (XXX.058.397-XX); Rafael Miranda de Oliveira Silva (XXX.779.245-XX); Rafael Paulino da Cruz (XXX.014.813-XX); Rafael Pinto de Freitas (XXX.399.637-XX); Rafael Pires Fialho (XXX.101.501-XX); Rafael Piveta Manoel (XXX.395.892-XX); Rafael Sussumu Yamaguti Miada (XXX.497.628-XX); Rafael Travassos Melo (XXX.969.086-XX); Rafael Trotta de Morais (XXX.417.077-XX); Rafael Vieira da Silva (XXX.058.286-XX); Rafael da Silva Dantas (XXX.678.477-XX); Rafael de Magalhaes Dourado (XXX.099.985-XX); Rafael dos Santos Esteves (XXX.441.858-XX); Rafael dos Santos Proenca (XXX.343.247-XX); Rafaela Resplande do Espirito Santo (XXX.068.002-XX); Rai Hideki Ribeiro Hanashiro (XXX.010.488-XX); Rainier Barata da Rocha (XXX.913.377-XX); Raissa da Silva Lessa (XXX.908.957-XX); Ramon Lopes de Sousa (XXX.643.953-XX); Ramon Lopes do Nascimento (XXX.508.907-XX); Ramon Pereira Cerqueira (XXX.926.655-XX); Ramon Pereira Lopes (XXX.451.185-XX); Ramon de Angeli Cesconetto (XXX.207.307-XX); Rangel de Paula Almeida (XXX.690.457-XX); Raphael Barroso Coimbra (XXX.732.327-XX); Raphael Lage Reis Dantas (XXX.666.637-XX); Raquel Joane Coutinho (XXX.578.076-XX); Raul Mendes Gomes da Silva (XXX.424.513-XX); Raul Nascimento Rosa da Costa (XXX.309.800-XX); Raul Oliveira da Silva Junior (XXX.382.344-XX); Reginaldo Silva de Brito (XXX.637.707-XX); Renan Araujo Duarte Castro (XXX.663.986-XX); Renan Barros dos Santos (XXX.785.568-XX); Renan Borges de Vasconselos (XXX.635.230-XX); Renan Marques Rosa dos Reis (XXX.027.208-XX); Renan Moreira Schneider (XXX.320.450-XX); Renan Sousa dos Santos Goncalves (XXX.833.771-XX); Renata Araujo de Oliveira (XXX.757.117-XX); Renata Nogueira Leal (XXX.271.017-XX); Renata da Silva Ferreira (XXX.616.357-XX); Renata da Silva Machado (XXX.425.587-XX); Renata de Assis Nunes Borher (XXX.359.037-XX); Renato Azevedo Cossich Furtado (XXX.072.491-XX); Renato Leao Tauffer (XXX.993.917-XX); Renato Luis Muller (XXX.527.944-XX); Renato Martins Lobo (XXX.185.093-XX); Renato Santos Aranha (XXX.841.947-XX); Renato Sielawa Brasil (XXX.886.528-XX); Renato da Silva Moncores (XXX.708.807-XX); Reynaldo Batista dos Santos (XXX.918.927-XX); Ricardo Gomes (XXX.522.418-XX); Ricardo Henrique Fonseca Alves (XXX.455.821-XX); Ricardo Jose Canali (XXX.787.060-XX); Ricardo Jose Miguel (XXX.451.746-XX); Ricardo Luiz Pugina Filho (XXX.780.328-XX); Ricardo Pereira Souza Santos (XXX.353.716-XX); Ricardo Rodrigues Gitti (XXX.353.818-XX); Ricardo Sheversom da Costa Coelho (XXX.963.042-XX); Roberta Giovana de Almeida Martielo (XXX.992.127-XX); Roberta Maria Capela Lopes Sirotheau (XXX.187.032-XX); Roberta dos Santos Peixoto (XXX.919.137-XX); Roberto Covaleski Zubaran (XXX.965.130-XX); Roberto Ferreira Stumbo (XXX.602.727-XX); Roberto Marcio Oliveira Felipe Junior (XXX.946.676-XX); Roberto Videira Santos (XXX.052.047-XX); Robertt Arruda dos Santos (XXX.520.373-XX); Robson Felipe Viana da Silva (XXX.500.377-XX); Robson Oliveira de Souza (XXX.969.544-XX); Roderick Gustavo Pivovarski (XXX.130.789-XX); Rodolfo Candido Rosa (XXX.305.597-XX); Rodolfo Cola Santolin (XXX.702.417-XX); Rodolfo Cotta Rangel (XXX.337.987-XX); Rodolfo Ribeiro de Brito (XXX.339.355-XX); Rodolfo Willy Fernandes Beicht (XXX.124.897-XX); Rodolpho da Cunha Marques (XXX.331.268-XX); Rodrigo Araujo Pereira (XXX.672.867-XX); Rodrigo Bogalheira Lopes (XXX.849.988-XX); Rodrigo Brandao Coutinho (XXX.133.047-XX); Rodrigo Cezar Silva (XXX.632.801-XX); Rodrigo Couto Tarsitano (XXX.384.617-XX); Rodrigo Dorfman Mascarenhas (XXX.548.500-XX); Rodrigo Fernandes Lara (XXX.059.726-XX); Rodrigo Ferreira dos Santos (XXX.322.007-XX); Rodrigo Lessa Vieira (XXX.830.037-XX); Rodrigo Mariani Verginelli (XXX.614.698-XX); Rodrigo Maximo Menezes de Lima (XXX.602.404-XX); Rodrigo Michels (XXX.272.479-XX); Rodrigo Nobis da Costa Lima (XXX.011.091-XX); Rodrigo Pugliesi Leitao (XXX.347.757-XX); Rodrigo Santos Martinez (XXX.331.358-XX); Rodrigo Santos Martins (XXX.408.790-XX); Rodrigo Savi Justi (XXX.756.670-XX); Rodrigo Silva da Cruz (XXX.090.607-XX); Rodrigo Torres Westendorff (XXX.130.220-XX); Rodrigo da Paixao Estrela (XXX.422.035-XX); Rodrigo de Resende Goncalves (XXX.012.757-XX); Rogerio Ghiraldeli Botelho de Paula (XXX.344.131-XX); Rogerio Lucio Jeronimo (XXX.083.946-XX); Rogerio Pereira Moller (XXX.591.118-XX); Romilson Braga Teixeira (XXX.273.748-XX); Ronald Pereira Mascarenhas (XXX.195.237-XX); Ronaldo Cardoso Cerqueira (XXX.897.817-XX); Ronaldo Horta de Almeida Junior (XXX.786.637-XX); Ronnypetson Souza da Silva (XXX.955.344-XX); Rossana de Araújo Rocha (XXX.110.734-XX); Rubem Von Brixen Feijo Junior (XXX.652.400-XX); Rubens Oliveira de Franca Junior (XXX.028.354-XX); Ryan Santos Coutinho (XXX.463.627-XX); Sabrina Domitilha Martins Pereira (XXX.686.986-XX); Samuel Borges Ferreira Gomes (XXX.876.693-XX); Samuelson Vinicius do Nascimento (XXX.253.954-XX); Samya de Lara Lins de Araujo Pinheiro (XXX.508.397-XX); Sandrea Souza Moraes (XXX.086.757-XX); Sandro Rodrigo Goncalves Bastos (XXX.123.768-XX); Sergio Alencar de Souza (XXX.000.947-XX); Sergio Augusto de Carvalho Goncalves Nunes Reis (XXX.749.043-XX); Silvana Maria de Mello (XXX.942.407-XX); Silvio Nascimbem de Freitas (XXX.142.858-XX); Simon Savio Santos (XXX.275.768-XX); Steffany Targa Kronmeyer (XXX.987.410-XX); Sérgio Luiz de Paiva Salomão (XXX.111.686-XX); Sílvia Vieira Sarôa da Silva Escandian (XXX.884.726-XX); Tainan Gabardo Miranda dos Santos (XXX.435.439-XX); Tales Dourado Pereira (XXX.344.465-XX); Talles Jordan Setubal Carvalho (XXX.483.635-XX); Tanure Almeida da Silva (XXX.791.816-XX); Tarcisio Alves da Costa Junior (XXX.828.144-XX); Tatiana Silva de Messias (XXX.171.658-XX); Tatiane Seixas Campos (XXX.914.955-XX); Teofilo Jacob Freitas e Souza (XXX.936.606-XX); Thairo Matheus Trindade de Souza (XXX.740.174-XX); Thaissa Joyce Dias Goncalves (XXX.325.263-XX); Thalles Carvalho Giangiarulo Rocha de Aguiar (XXX.348.237-XX); Thiago Andre Araujo Torres (XXX.123.892-XX); Thiago Arnaud Abreu de Oliveira (XXX.069.964-XX); Thiago Campanate Poyares da Rocha (XXX.275.187-XX); Thiago Cesar Ferreira Rodrigues (XXX.417.624-XX); Thiago Costa Garcia (XXX.082.178-XX); Thiago Croisfelt Batista (XXX.834.849-XX); Thiago Juvencio de Andrade (XXX.618.867-XX); Thiago Oliveira Marinho (XXX.374.387-XX); Thiago Pereira Brito (XXX.197.226-XX); Thiago Somolinos Soldani (XXX.496.327-XX); Thiago Villela Ferreira Jakobsson (XXX.273.317-XX); Thiago de Andrade Lima Castro (XXX.661.124-XX); Thiago de Andrade Saldanha (XXX.664.527-XX); Thobias Antonio Candido Pereira (XXX.884.597-XX); Thomaz Antonio Godoy Perilli (XXX.819.056-XX); Thomaz Henrique Hollenstein Gomes (XXX.990.057-XX); Tiago Belcavello Guedes (XXX.019.196-XX); Tiago Ferraz Araripe Cavalcante (XXX.381.515-XX); Tiago Foloni Tessarolli (XXX.036.888-XX); Tiago Luis Cesquim (XXX.842.848-XX); Tiago Machado Sampaio (XXX.456.264-XX); Tiago Matos dos Santos (XXX.174.307-XX); Tiago Rodrigues dos Santos (XXX.474.502-XX); Tiago Tosca dos Santos (XXX.050.305-XX); Tiago de Oliveira Carvalho (XXX.519.921-XX); Tomas Barroso Fernandes Tamantini (XXX.321.336-XX); Tomas de Paiva Cardoso (XXX.233.287-XX); Tomás Nunes Arona (XXX.990.337-XX); Tulio Gama de Pinho (XXX.326.336-XX); Tulio de Moura Cavalcante (XXX.851.934-XX); Tullio Camboim Morais (XXX.427.933-XX); Ulysses Fernando Correa Guimaraes (XXX.567.717-XX); Valeria Souza Rego (XXX.309.471-XX); Valmir Rodrigues de Mello (XXX.767.887-XX); Vanderlei Braga de Carvalho (XXX.494.588-XX); Vanderlei Peres (XXX.872.908-XX); Vanessa Fernandes Seif (XXX.671.047-XX); Vanessa Teixeira Rangel (XXX.914.387-XX); Veridiana Maria Armond Vasconcelos (XXX.409.179-XX); Vicente Oliveira da Silva Junior (XXX.428.936-XX); Victor Alves Freitas de Almeida (XXX.221.647-XX); Victor Cesar Pigozzo Filho (XXX.512.869-XX); Victor Elias de Sousa da Silva (XXX.738.077-XX); Victor Ferreira Muniz (XXX.941.326-XX); Victor Ferreira de Paula (XXX.211.267-XX); Victor Gomes Cardoso (XXX.890.944-XX); Victor Gomes Silva (XXX.748.492-XX); Victor Hugo Benicio Pinto (XXX.695.397-XX); Victor Hugo de Oliveira da Silva (XXX.539.231-XX); Victor Luis Santos Rodrigues (XXX.092.027-XX); Victor Rafael Lima Souza Franco (XXX.497.528-XX); Victor Rezende Franco (XXX.026.516-XX); Victor Rocha de Freitas (XXX.421.446-XX); Victor Vieira Maudonet (XXX.852.647-XX); Vinicios Prestes Morigi (XXX.317.060-XX); Vinicius Agostinho de Andrade (XXX.526.577-XX); Vinicius Antonio de Oliveira (XXX.197.736-XX); Vinicius Ferreira Cortes (XXX.963.447-XX); Vinicius Gabriel Macedo Cruz (XXX.268.467-XX); Vinicius Gomes Ferreira (XXX.678.055-XX); Vinicius Lopes dos Santos (XXX.596.947-XX); Vinicius Matos de Miranda (XXX.395.447-XX); Vinicius Novicki Obadowski (XXX.549.090-XX); Vinicius da Costa D Elia (XXX.751.837-XX); Virgilio Cavalcanti Rios (XXX.764.594-XX); Vitor Cardoso da Costa (XXX.507.836-XX); Vitor Freire Bandeira (XXX.154.609-XX); Vitor Hugo Tokenshi Ambrosio (XXX.531.348-XX); Vitor Padilha Paes (XXX.207.917-XX); Vitor Peliciari Paranhos Giolo (XXX.005.438-XX); Wagner Coimbra de Moraes Junior (XXX.970.097-XX); Wagner Dias Coutinho (XXX.372.247-XX); Walleska Monyele Lopes de Almeida (XXX.151.916-XX); Walter Buga Ramos (XXX.161.188-XX); Wendell Santiago Andrade (XXX.302.105-XX); Yan Carlos Viegas de Jesus (XXX.985.025-XX); Yuri Cesar Figueiredo Costa (XXX.694.015-XX); Yuri Guimaraes Parovszky (XXX.636.027-XX); Yuri Niemayer dos Santos (XXX.586.326-XX); Yuri Ramalho Paiva (XXX.335.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.